Tribunal: TJMT
Processo: 1021553-11.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021553-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MAICON LOPES MORELLI - CPF: 018.691.121-13 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), AILTON RODRIGUES BORGES - CPF: 030.475.291-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021553-11.2020.8.11.0000

PACIENTE: MAICON LOPES MORELLI
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS EM FAVOR DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PLURALIDADE DE ACUSADOS [2 RÉUS], REPRESENTADOS POR PATRONOS DISTINTOS, SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA E REITERADOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO ADVOGADO DO PACIENTE – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE COM BASE:
1)
NA CONDIÇÃO PATERNA DO PACIENTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CUIDADOS IMPRESCINDÍVEIS COM AS FILHAS MENORES;
2)
NA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA DA UNIDADE PRISIONAL EM QUE O PACIENTE SE ENCONTRA SEGREGADO – DESCABIMENTO – ANÁLISE DA MATÉRIA QUE NÃO SE COADUNA COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedido de
Habeas Corpus
que foi objeto de análise e julgamento nas demandas anteriormente ajuizadas em favor do paciente.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Apresenta-se impertinente o pedido de concessão da liberdade baseado no argumento vago de que o paciente é pai de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sobretudo quando não demonstrado nos autos ser ele responsável pelos cuidados imprescindíveis de suas filhas.

A superlotação e degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021553-11.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE: MAICON LOPES MORELLI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAICON LOPES MORELLI
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da 1
3
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 10216-13.2020.811.0042 (
C
ódigo 621033), em que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Em suas razões
o
impetrante sustenta que:
1)
a prisão cautelar se estende por mais de
187
(
cento e oitenta e sete
)
dias,
sem previsão para
o início da instrução processual
, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa;
2)

o paciente possui
predicados pessoais favoráveis,
além de ser

o responsável pelo cuidado indispensável de 3 (três) filhos menores
;
3)
a manutenção do paciente no cárcere acarretará inevitáveis prejuízos, notadamente em razão da situação crônica
do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT.

Ao final, requer a concessão da ordem, com o relaxamento da prisão cautelar, expedindo-se o respectivo alvará de soltura
[doc. digital n. 61974505].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n.
62354465
].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e juntou documentos [docs. digita
is
n.
64006489 a 64006495
].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 65892977].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória de liminar, esta é a
segunda
ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, MAICON LOPES MORELLI.

A primeira, distribuída sob o número 1009740-84.2018.8.11.0000, e por mim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Câmara Criminal, ficando assim ementada:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO E DA EXISTÊNCIA DE PROVAS FORJADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS –
DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria ou a existência de provas forjadas pelos policiais militares em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado dos elementos de convicção.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada a sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, os elementos de prova que sequer foram produzidos na ação penal.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar na desproporcionalidade da prisão e nem no emprego de medida cautelar diversa.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
”

Desse modo, o limite deste
writ
é restrito às seguintes alegações:
1)

excesso de prazo para a formação da culpa;

2)

a prisão deve ser revogada porque o paciente é pai de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, que necessitam de seus cuidados
;
3)

a superlotação do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT recomenda colocá-lo em liberdade
.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser
analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com o coacusado, AILTON RODRIGUES BORGES, em
11 de abril de 2020
, na Rua Presidente Prudente, Bairro Doutor Fábio, nesta cidade de Cuiabá/MT, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

No dia seguinte – após a manifestação favorável do Ministério Público –, a autoridade coatora homologou o flagrante e o converteu em preventiva para garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.

No dia
22 de abril de 2020
, os autos de prisão em flagrante foram distribuídos ao juízo de origem e, em
16 de junho de 2020
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, dando-os como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, na forma dos artigos 29 e 61, II, “j”, ambos do Código Penal.

A exordial ministerial foi recebida no dia
1
o
de julho de 2020
, quando o juiz
a quo
determinou a citação dos acusados para apresentarem defesa preliminar, nos termos dos artigos 55, da Lei n. 11.343/2006 e 5
o
, do Provimento n. 19/2020 da CGJ/MT [doc. digital n. 61974512].

No dia
21 de julho de 2020
, o paciente constituiu advogado para seu patrocínio, bem como apresentou defesa prévia, onde formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

Em
31 de julho de 2020
, o juízo indeferiu o pleito defensivo, ocasião em que noticiou que o coacusado, AILTON, ainda não havia apresentado sua defesa preliminar, razão pela qual determinou sua notificação.

Neste ínterim, a defesa do paciente requereu, por mais uma vez, a revogação de sua prisão preventiva, sob o fundamento do excesso de prazo para a formação da culpa; contudo, em decisão prolatada no dia
4 de setembro de 2020
, a autoridade coatora indeferiu o pedido defensivo, asseverando a inocorrência de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Além disso, certificou nos autos o decurso de prazo para a defesa de AILTON, tendo em vista que o advogado, apesar de devidamente intimado, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo

para manifestação.

Em
25 de setembro de 2020
, o causídico apresentou a defesa preliminar faltante e os autos foram conclusos para a autoridade coatora, nos termos dos artigos 55, §4
o
e 56, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Depois, em
5 de outubro de 2020
, o juiz singular proferiu o seguinte despacho:

“
[...] Considerando o disposto na Portaria nº 258/2020, que implantou a utilização do Módulo Criminal do Sistema PJe nesta Vara Especializada de forma obrigatória a partir do dia 10.09.2020 (art. 3º) e considerando que estes autos tramitam de forma exclusivamente virtual no Sistema Apolo, DETERMINO sua imediata migração para o Sistema PJe, dando-se a regular baixa no Sistema Apolo e certificação em ambos os autos (art. 8º da Portaria-Conjunta nº 370 do TJ/MT).

Após isso e considerando que já apresentada as defesas prévias de ambos os réus, voltem-me os autos conclusos via Sistema PJe, oportunidade que será feita a análise na forma do art. 55, § 4º c/c art. 56 da Lei de Tóxicos e regular impulsionamento.

Intime-se e cumpra-se”

Além disso, nas informações prestadas, a magistrada noticiou que:

“Informo, por fim, que tão logo sejam as peças processuais trasladadas para os autos migrados (nº 0012734-73.2020.8.11.0042), serão remetidos à conclusão para sintomática análise na forma do art. 55, § 4º c/c art. 56 da Lei 11.343/06.

Outrossim, que tomei conhecimento que o HC nº 594.663/MT (2020/0163626-5), impetrado em favor do paciente MAICON perante o STJ foi recentemente apreciado pelo Excelentíssimo Ministro Ribeiro Dantas (23.10.2020), ocasião que não conheceu do habeas corpus, conforme fundamentos exarados na decisão que se encaminha junto deste ofício”
(doc. digital n. 64006490)

Esta é a cronologia processual.

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de réus que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber,
dois
denunciados, os quais são representados por patronos distintos, cuja circunstância,
em tese
, justificaria a demora para a concretização da instrução.

Some-se a isso que há elementos de que o processamento da ação penal se alongou
por motivo de força maior
, tendo em vista que o Poder Judiciário determinou o fechamento dos fóruns de todas as Comarcas e suspendeu o expediente nas serventias judiciais do Estado.

Destaque-se, em reforço, pelos documentos juntados na impetração, que também houveram
diversos pedidos de reconsideração
da custódia cautelar, de modo que não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia na condução do feito.

Não havendo,
ao menos aparentemente
, desídia na condução do processo, que corre dentro das expectativas esperadas e segundo as peculiaridades do caso concreto, não há razão para se falar em excesso de prazo.

Ao caso, aplico os seguintes os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES [...] EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e a complexidade do feito, considerando que são 2 réus, com advogados distintos, foi realizada audiência de instrução e julgamento, prestadas informações em habeas corpus
, proferida sentença e processados os recursos de apelação [...] Habeas corpus não conhecido”
(STJ - HC 565.514/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4º, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA [...] Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo
necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária
[...]”
(TJMT – Habeas Corpus n. 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE no dia 18/07/2019).

“
PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS N. 21 e 64 DO STJ. INCIDÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO [...] 2. Na espécie,
verifica-se que o recorrente deu causa à delonga processual
, visto que restaram infrutíferas diversas tentativas de citação, em 7/1/2014, 26/2/2014 e 15/7/2014, e por meio de edital em 21/8/2014, tendo apresentado sua resposta à acusação somente em 13/10/2016, após ter sido nomeado Defensor Público para patrocinar sua defesa. Além disso, a ação penal tramita de forma regular e a prisão do paciente, em 2/6/2017, não pode ser considerada excessiva, haja vista a
complexidade do feito envolvendo 3 réus com procuradores distintos
, expedição de cartas precatórias e i
números requerimentos dos advogados dos acusados
, sendo que já foi designada a sessão plenária do júri para 21/3/2019 [...] 4. Recurso em habeas corpus improvido
” (STJ - RHC 102.611/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).

No que concerne ao pedido de revogação da custódia por ser o paciente pai de 3 (três) crianças, a orientação advinda das Cortes Superiores é no sentido de que
não se autoriza a conversão imediata/automática
da prisão preventiva para todos os presos que tenham filhos menores.

No caso
sub

examine,
não há se falar na concessão da liberdade almejada, notadamente em razão de o impetrante haver apenas juntado as certidões de nascimento das menores, não comprovando, a imprescindibilidade dos cuidados especiais do paciente com elas. Confira-se:

“[...] Na mesma toada, o simples fato de o Paciente ter filho menor de 12 anos não é suficiente para afastar a necessidade da cautelar extrema, especialmente quando estiverem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação, aliados à falta de prova cabal da imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados da criança”
(TJMT, N.U 1017480-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Por derradeiro, no que tange ao pedido de concessão de liberdade ao paciente, com supedâneo na superlotação da Unidade Prisional onde ele se encontra segregado, melhor sorte não lhe assiste.

A falência do sistema prisional brasileiro não constitui argumento que autorize a outorga da almejada liberdade provisória. Fosse ela motivação idônea, praticamente todos os presídios nacionais deveriam ser interditados.

De mais a mais, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na Administração Pública em relação ao problema da superlotação carcerária ou da precariedade infraestrutural dos presídios nacionais, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE, CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] SISTEMA PENITENCIÁRIO DEFICIENTE. A superlotação e precárias condições físicas dos estabelecimentos não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública. [...] ORDEM DENEGADA”
(TJRS, Habeas Corpus Criminal, Nº 70084208339, Oitava Câmara Criminal, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 24-06-2020)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– FATOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS [...] SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE CONSTITUI ASPECTO DO SISTEMA CARCERÁRIO– MOTIVO INSUFICIENTE PARA OUTORGA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA [...] A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva”
(TJMT, N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15-04-2019)

“[...] "HABEAS CORPUS" – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA [...] SUPERLOTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA DO PACIENTE POR ESSE MOTIVO - ORDEM DENEGADA [...] Não obstante reconheça-se a precária situação do sistema penitenciário pátrio, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade ao paciente, quando não restam preenchidos os requisitos legais”
(TJMG, Habeas Corpus 1.0000.18.100779-0/000, Relator Des. Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18-10-2018, publicação da súmula em 29-10-2018).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MAICON LOPES MORELLI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020